Tribunal: STF
Processo: ARE 1565048
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo de admissibilidade do RE em apreço, asseverou o seguinte (eDOC 20, p. 1-3):



    “Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pela Defesa contra o acórdão que afastou a tese de atipicidade sustentada na origem. 



    Vieram as contrarrazões ministeriais. 



    Foi proferida a decisão sobrestando o recurso em razão do Tema nº 506, sendo certo que o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – NUGEPAC/RJ trouxe a notícia do trânsito em julgado do recurso extraordinário n° 635.659/SP, paradigma do referido tema. 



    É o relatório. Decido. 



    Como é sabido, a matéria tratada nestes autos teve enorme repercussão, impondo o sobrestamento de milhares de recursos, muitos deles por lapso temporal bastante extenso. 



    Uma vez fixado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é necessária a análise do recurso defensivo. 



    Não custa lembrar de que forma foi fixado o Tema n° 506.



    (...)



    Assim sendo, verifica-se que o caso concreto não se adequa à tese fixada no Supremo Tribunal Federal, na medida em que estes autos não tratam exclusivamente de maconha, nada justificando, pois, a admissibilidade do recurso defensivo, sobretudo porque inexistente a repercussão geral necessária para tanto. 



    Pelo exposto, DEIXO DE ADMITIR o recurso extraordinário interposto pela defesa. 



    Por fim, ressalto que, em razão do tempo decorrido desde a decisão que determinou o sobrestamento do recurso, caso pretenda interpor agravo em recurso extraordinário, parece oportuno que a defesa examine a eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.” (eDOC 20, p. 1-3; grifos originais e nossos)



    Daí o presente ARE, no qual a DP/RJ também alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva nos seguintes termos:



    “3.2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.



    Ainda que não se entenda pelos argumentos acima esposados, o art. 30, da Lei de Drogas, dispõe que a imposição da pena referente ao art. 28, do mesmo diploma legal prescreve em 2 (dois) anos, sendo certo que o prazo prescricional começa a correr a partir do recebimento da denúncia. 



    A assentada onde consta o recebimento da denúncia foi publicada no dia 09/10/2018 (vide fls. 54, e-doc 67), razão pela qual, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva da prescrição, é impositivo o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, na forma dos arts. 107, IV, do Código Penal e 30, da Lei 11.343/06.” (eDOC 24, p. 8; grifos originais)



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a arguição da prescrição deverá ser formulada e apreciada, a tempo e modo, no juízo de origem ou de execução. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; ARE 1.342.068 ED-Segundos-AgR-ED/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 22.3.2022; ARE 1.389.338 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 13.9.2022; ARE 1.278.146 AgR-Segundo-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 6.2.2023; ARE 1.472.340 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 29.2.2024; ARE 1.481.730 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024; ARE 1.423.143 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.9.2024; recentemente: ARE 1.535.717 AgR-Segundo/SE, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 4.7.2025; dentre outros.



    Ainda sobre o tema, menciono o ARE 1.316.809 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021, de cujo voto destaco:



    “Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva superveniente, assinalo que essa questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, o qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição.” (grifos nossos)



    Do exposto, conheço e dou parcial provimento ao presente ARE para determinar ao juízo de origem que aprecie eventual ocorrência da prescrição, conforme arguido. 



    Consigno, de imediato, por motivo de economia processual e considerada a jurisprudência acima referida, não ser necessário o retorno dos autos a esta Corte para prosseguimento do julgamento deste ARE, se extinta a punibilidade do agravante. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente